Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-11.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-11.2023.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MENDES PEREIRA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por beneficiário do INSS contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, do CPC), ao reconhecer a ocorrência de litigância predatória e o fracionamento abusivo de demandas de massa, em razão do ajuizamento concomitante de ações semelhantes com base no mesmo benefício previdenciário e do não cumprimento integral da determinação judicial de emenda da exordial para regularização documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a propositura massificada de ações padronizadas com base em contratos distintos do mesmo benefício previdenciário e mediante o uso de procurações copiadas e comprovantes de endereço compartilhados configura litigância predatória; (ii) se o fracionamento artificial de demandas contra o mesmo réu justifica a extinção por ausência de interesse de agir; e (iii) se a contratação por pessoa analfabeta atendeu aos requisitos formais de validade do art. 595 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de inscrição suplementar de advogado em seccional diversa da de sua inscrição principal constitui mera irregularidade de natureza administrativa e disciplinar, a ser apurada pelo órgão de classe (OAB), não acarretando a nulidade dos atos processuais ou defeito de representação (precedentes do STJ e do TJBA).

4. O ajuizamento massificado de demandas idênticas e padronizadas por meio de petições genéricas, procurações em fotocópia e comprovantes de residência em nome de terceiros utilizados em múltiplos processos de autores distintos caracteriza uso predatório e abusivo da jurisdição, em desconformidade com a Recomendação CNJ nº 159/2024.

5. O fracionamento artificial de demandas que poderiam ser reunidas em um único processo, visando à multiplicação ilícita de indenizações e verbas sucumbenciais, configura abuso do direito de demandar (art. 187 do CC) e atenta contra os princípios da boa-fé, da cooperação e da economia processual (CPC, arts. 5º e 6º), ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

6. O analfabetismo não induz à incapacidade civil, sendo válida a contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado por pessoa não alfabetizada quando observados os requisitos formais descritos no art. 595 do CC, consistentes na assinatura a rogo por terceiro e na subscrição de duas testemunhas devidamente qualificadas (Súmula nº 479 do STJ e precedentes do TJBA).

7. Demonstrada a regularidade formal do instrumento de adesão assinado a rogo com testemunhas, a prestação de informações claras em Termo de Consentimento Esclarecido e o efetivo proveito econômico mediante o depósito do valor em conta-corrente de titularidade do autor, resta afasta a alegação de nulidade ou vício de consentimento na contratação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença terminativa. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% (vinte por cento) do valor da causa, com a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Referências normativas e jurisprudenciais:

Constituição Federal: art. 5º, XXXV e LV.

Código de Processo Civil: arts. 5º, 6º, 85, § 11, 98, § 3º, 139, III, 327, 485, IV e VI.

Código Civil: arts. 104, 187 e 595.

Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 1.954.424/PE; AgRg no REsp n. 1.398.523/RS.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: ApCiv n. 8000333-44.2023.8.05.0016; ApCiv n. 8002001-75.2025.8.05.0276; ApCiv n. 8074202-51.2024.8.05.0001.

Recomendação CNJ nº 159/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000277-11.2023.8.05.0016
, em que figuram como apelante ANTONIO MENDES PEREIRA e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .